Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008212-44.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por N.D.S.C., representado por sua genitora JEANI APARECIDA DOS SANTOS, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000233-10.2022.8.11.0007, proposta em face de UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA., indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante, consistente na determinação de custeio do tratamento fisioterápico pelo método PEDIASUIT e EQUOTERAPIA.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que os requisitos necessários para concessão da medida in limine na instância singela foram satisfatoriamente demonstrados.
Assevera que a manutenção da decisão vergastada prejudicará a saúde do Agravante, eis que os tratamentos prescritos por profissional médico são imprescindíveis para o desenvolvimento de sua saúde.
Sustenta que, se o contrato celebrado com a Agravada cobre determinada patologia, não pode negar o tratamento, tampouco ditar quais os procedimentos terapêuticos que serão utilizados, quantas sessões podem ser realizadas e/ou quais profissionais podem realizá-las, sob pena de exercer ilegalmente atribuições médicas.
Destaca que a negativa de cobertura de terapias não previstas no rol de eventos e coberturas obrigatórias da ANS significa limitar a cobertura determinada pela lei e, por consequência, restringe o direito à saúde assegurado ao consumidor, frustrando, assim, a própria finalidade do contrato.
Ressalta, por fim, que o rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde/ANS é meramente exemplificativo, e não vincula o beneficiário.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, serem autorizados os tratamentos descritos na exordial. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relato. DECIDO.
Recebo o recurso como Agravo de Instrumento, pois desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos e da documentação que o escolta, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos.
Ressaem dos autos que o Agravante é beneficiário do plano de saúde n.o 063.2006369604-5 junto à Cooperativa Agravada (ID. 126533657).
Pelo que se extrai da prescrição assinada pela médica Dr.a Camila Léia M. Battirola (CRM/MT 6.779), acostada no ID. 126533655, o Agravado foi diagnosticado com encefalopatia crônica com presença de atrasos motores e cognitivos (paralisia cerebral e doença genética) hipotonia muscular global e epilepsia estrutural. Ao final, a profissional indica ao Recorrente tratamento médico pelo "PROTOCOLO PEDIASUIT" e EQUOTERPIA.
A despeito da prescrição médica, a cobertura foi negada pela Recorrida sob o fundamento de que “os procedimentos realizados pelo método Pediasuit, são desenvolvidos por meio da utilização de órteses/próteses não ligadas ao ato cirúrgico, não estando contemplados pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que apenas prevê obrigatoriedade para o fornecimento de órteses e próteses cuja implantação dependa de ato cirúrgico (art. 17, parágrafo único, VII, da RN 465/2021). A Equoterapia, do mesmo modo, não está contemplada no Anexo I da referida Resolução Normativa.” (ID. 126533657).
Da leitura do art. 17, parágrafo único e inciso VII e Anexo I da Resolução Normativa 465/2021, depreende-se que o tratamento pelo protocolo PEDIASUIT associada com EQUOTERAPIA constante no laudo médico anexado em ID. 126533658, não está descrito no rol de cobertura assistencial. Ademais, a Cláusula 11.1 constante no contrato de saúde objeto da demanda, estabelece que o fornecimento de próteses, órteses e seus assessórios não ligados a atos cirúrgicos, estão excluídos do rol de cobertura, como se denota do ID. 126533656 – pág. 07.
Essas circunstâncias, ao menos nesta análise perfunctória do feito, afastam a plausibilidade do direito invocado e, por consequência, fragilizam os argumentos vertidos pelo Agravante. Além disso, não há elementos que apontem para situação emergencial, que não possa aguardar pelo breve tempo até o exame do mérito deste recurso.
Com essas considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora